Tribunal: TJPA
Processo: 0004969-03.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004969-03.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004969-03.2019.8.14.0107
AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito. A agravante alega fraude na contratação de empréstimo consignado, sustentando ser analfabeta e não ter recebido os valores. A decisão agravada, baseada nas provas documentais (contrato assinado, documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de transferência bancária), reconheceu a validade do negócio jurídico e manteve a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado, considerando a condição de analfabeta da autora; (ii) a efetiva disponibilização dos valores contratados; e (iii) a configuração da litigância de má-fé da parte autora ao negar a contratação e o recebimento de valores comprovadamente depositados em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar contrato com a aposição de digital e assinatura de duas testemunhas, acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária (TED) para conta de sua titularidade.
4. A inversão do ônus da prova no CDC não isenta o consumidor de colaborar com a elucidação dos fatos. A autora não apresentou extratos bancários para contrapor a prova do depósito, limitando-se a alegações genéricas de não recebimento, mesmo após o banco demonstrar a transferência.
5. Embora a jurisprudência desta Corte tenda a afastar a litigância de má-fé em casos de improcedência por insuficiência probatória, na hipótese vertente a má-fé restou evidenciada. A autora alterou a verdade dos fatos ao negar peremptoriamente a relação jurídica e o recebimento de valores, utilizando-se do processo para tentar obter vantagem indevida, o que justifica a manutenção da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, arts. 80, II e III, 81 e 1.021. CDC, art. 6º, VIII.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004969-03.2019.8.14.0107
AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA FRANCISCA DA SILVA
(ID 18551095) em face da decisão monocrática de ID 18121756, proferida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (a quem sucedo na relatoria), que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos e a condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a nulidade do contrato de empréstimo consignado (nº 562669086), alegando ser pessoa analfabeta e que o instrumento não observou as formalidades legais (assinatura a rogo). Afirma que o comprovante de transferência apresentado pelo banco é unilateral e não comprova o efetivo recebimento do valor. Requer a reforma da decisão para declarar a inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e a condenação em danos morais, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 18957718), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado e à configuração da litigância de má-fé.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário em favor da autora.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não merece reparos.

Conforme bem delineado na decisão agravada, o Banco juntou aos autos cópia do contrato (ID 9762869 - Pág. 21 a 25), contendo a impressão digital da autora e a assinatura de duas testemunhas, além de cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

Mais do que isso, a instituição financeira apresentou o
comprovante de transferência bancária (TED)
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta de titularidade da autora (ID 9762869 - Pág. 33), realizado em 12/05/2010.

A alegação da Agravante de que o comprovante é unilateral não se sustenta. Tratando-se de transferência bancária, o documento emitido pelo banco remetente possui presunção de veracidade, cabendo à parte autora, que tem fácil acesso aos seus extratos bancários, demonstrar que o valor não ingressou em sua conta. Contudo, a agravante limitou-se a negar o recebimento sem produzir a contraprova documental que lhe era acessível, mesmo diante da inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não exime o consumidor de trazer aos autos indícios mínimos do direito alegado ou de refutar documentalmente a prova produzida pelo fornecedor quando esta lhe é acessível (como é o caso do extrato bancário).

Quanto à forma do contrato (pessoa analfabeta), embora o art. 595 do Código Civil exija a assinatura a rogo, a jurisprudência tem mitigado o rigor formal quando há provas inequívocas da vontade da parte e do efetivo proveito econômico (disponibilização do dinheiro). No caso, a disponibilização do valor na conta da autora e o longo período de descontos sem impugnação administrativa (iniciados em 2010, com ação ajuizada apenas em 2019) corroboram a existência e validade do negócio jurídico.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, a decisão agravada também deve ser mantida.

É cediço que o direito de ação é constitucionalmente garantido e que a improcedência do pedido, por si só, não caracteriza má-fé. Entretanto, o processo não pode ser utilizado como instrumento de "aventura jurídica" ou "loteria", onde a parte altera a verdade dos fatos na esperança de obter ganho fácil, amparada pela gratuidade de justiça, mesmo após ter realizado o pagamento de
52 (cinquenta e duas)
parcelas do contrato em comento.

No caso vertente, a autora negou peremptoriamente a contratação e o recebimento de valores. A instrução probatória, contudo, revelou que o dinheiro foi creditado em sua conta e que os descontos perduraram por quase uma década sem contestação.

Essa conduta enquadra-se nas hipóteses do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), do CPC.

Embora esta Corte tenha, em diversas oportunidades, reformado sentenças para afastar a multa por litigância de má-fé em casos de hipossuficiência técnica ou falha na prestação de serviço,
no presente caso, a má-fé foi efetivamente constatada
. A negativa de fato verificado documentalmente (crédito em conta), aliada ao longo tempo de curso do contrato, evidencia a tentativa de induzir o juízo a erro e obter enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

A penalidade aplicada, portanto, mostra-se adequada e pedagógica, visando coibir o abuso do direito de demandar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026